Tribunal: TJDFT
Processo: 0722968-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0722968-50.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CICERO VALERIO DA SILVA D E C I S Ã O DESISTÊNCIA DO RECURSO Homologo, para que surta seus efeitos, o pedido do agravante, Distrito Federal, de desistência do presente agravo (ID 12413721). P. I. Após, arquivem-se os autos. Brasília, DF, 11 de fevereiro de 2020 10:46:58. SERGIO XAVIER DE SOUZA ROCHA Relator